Tribunal: STF
Processo: ARE 1592052
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LEI 11.457/2007. LEI 13.670/2018. COMPENSAÇÃO CRUZADA. CRITÉRIO LEGAL DE ADMISSIBILIDADE. CRÉDITO E DÉBITO COM PERÍODO DE APURAÇÃO POSTERIOR À ADOÇÃO DO E-SOCIAL PELO INTERESSADO. (...)”. (eDOC 100, p. 8)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 146, III, b, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade do art. 26-A da Lei 11.457/2007, na medida em que impôs restrições à compensação entre tributos federais e contribuições previdenciárias (Compensação Cruzada).
Alega-se que a vedação imposta no referido dispositivo contraria os princípios da segurança jurídica, da isonomia e razoabilidade, uma vez que limita o direito à compensação ao consignar que apenas os créditos apurados após a implementação do e-Social podem ser compensados com débitos de contribuições previdenciárias, os quais também devem ser relativos a competências posteriores.
Argumenta-se que, havendo medida judicial para discutir o indébito tributário, o contribuinte não poderá efetivar a compensação antes do trânsito em julgado, em razão da determinação do artigo 170-A do CTN.
É o relatório.

Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Na hipótese, observo que a parte recorrente sustenta a inconstitucionalidade do art. 26-A da Lei 11.457/2007, na medida em que impõe restrições à compensação entre tributos federais e contribuições previdenciárias (Compensação Cruzada), em afronta aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e razoabilidade.
Com relação a essa questão,  o Tribunal de origem consignou o seguinte:

“As razões de apelação alicerçam-se, centralmente, na tese de que os créditos compensáveis pelo contribuinte apenas adquirem definitividade com o trânsito em julgado da decisão que os reconhece, de modo que este marco deve ser considerado o "período de apuração", conforme mencionado no artigo legal acima.
A título de reforço de tal argumentação, utilizou-se a previsão do artigo 170-A do CTN para apontar que o crédito sequer pode ser usado antes do trânsito em julgado da decisão que o tenha reconhecido.
Contudo, o exame acurado da legislação e jurisprudência não respalda tal arguição.
Se entendido que o crédito judicializado apenas resta apurado quando transitada em julgado a decisão favorável ao contribuinte, por derivação lógica haveria que se admitir que tais valores não exigiriam correção alguma  antes deste momento – afinal, não possui respaldo jurídico ou financeiro pretender atualizar crédito em competência anterior à sua própria apuração.
Por outro lado, se sustentado que, diversamente, o crédito já existe, mas seus limites são incertos, é forçosa a percepção de que não é plausível desconsiderar o momento do nascimento dos valores como período base de apuração. Se assim não fosse, estar-se-ia reconhecendo que a compensação realizada diretamente em via administrativa, sem intervenção judicial prévia, seria realizada com créditos ilíquidos e não quantificados (já que não haveria decisão anterior que lhes reconhecesse quantidade e definitividade), novamente incorrendo em cenário de patente contrassenso lógico-dogmático.
Não há incompatibilidade ou qualquer contradição, como sugere o apelo, em exigir-se que o indébito discutido judicialmente apenas possa ser compensado após o trânsito em julgado da decisão que o tenha reconhecido, ao mesmo tempo em que se elege determinado atributo pretérito do valor (data de apuração, no caso) para regulamentar as possibilidades aceitas de compensação dos créditos. O contribuinte pretende estabelecer que se o crédito apenas pode ser compensado após trânsito em julgado, nenhum dado pretérito a tal momento pode ser utilizado para regulamentar a compensabilidade dos valores, proposição desprovida de qualquer justificativa lógica ou jurídica.
Perceba-se, de outro lado, que a invocação do entendimento jurisprudencial de que a compensação é regida pela legislação vigente ao momento do encontro de contas não socorre o pleito recursal. Com efeito, a legislação ora vigente é precisamente a que, de maneira expressa, refere momento pretérito (data de apuração do crédito e do débito) para regular a  questão e, no caso, vedar a pretensão do contribuinte.
Nada disto se assemelha à hipótese abordada na Solução de Consulta COSIT 15/2021, que entendeu que o saldo negativo de IRPJ e CSL do ano-calendário de 2018 poderia ser compensado com contribuições previdenciárias. Bem ao oposto do quanto afirmado na apelação, em tal caso, o que entendeu o Fisco é que o fato gerador do tributo apenas se completa no último dia do ano – de modo que o fato gerador de IRPJ e CSL do ano de 2018, que definiu a existência de saldos negativos em tal período, ocorreu posteriormente à Lei 13.670/2018, que é de 30/05/2018.
Assim, o contribuinte que tiver adotado apuração de informações empresariais via eSocial entre a promulgação da Lei 13.670/2018 e o último dia do ano de 2018, e pretender compensar débitos de contribuições previdenciárias contraídos igualmente após a adoção de tal sistema informatizado com créditos de saldo negativo de IRPJ e CSL do ano-base de 2018, não se enquadra em qualquer das restrições para compensação cruzada estabelecidas no artigo 26-A da Lei 11.457/2007. O entendimento fiscal, portanto, não aproveita em nada à tese da autora.
Assim, em que pese o esforço da argumentação da impetrante, a interpretação sistemática da legislação sobre a matéria leva à conclusão de que o significado do comando constante da alínea , do inciso I do §1º, do artigo 26-A da Lei 11.457/2007 é exatamente aquele se extrai por interpretação literal da norma: não é possível a compensação de débitos de contribuições previdenciárias apuradas após a implementação do eSocial com créditos de outros tributos cuja apuração (nascimento, data-base, surgimento) tenha ocorrido antes do início de tal escrituração unificada
Neste sentido tem caminhado a jurisprudência:
AgInt no REsp 1.924.399, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 31/5/2023: "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. COMPENSAÇÃO CRUZADA. CRÉDITO RELATIVO A PERÍODO DE APURAÇÃO ANTERIOR À UTILIZAÇÃO, PELO CONTRIBUINTE, DO E-SOCIAL.1.IMPOSSIBILIDADE. ART. 26-A, §1º, INC. I, DA LEI 11.457/2007.Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias, instruções normativas ou decretos regulamentares, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea "a" do inc. III do art. 105 da Constituição Federal. 3. A tese recursal de que o "período de apuração", para fins de  compensação dos créditos apurados, deve ser a data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito à repetição de indébito, em detrimento do regime de competência do tributo, não encontra 4. "No direito tributário, ramo do direito respaldo na legislação citada.público, a relação jurídica só pode decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria direitos nem para o contribuinte nem para o Fisco e, sendo a compensação um benefício fiscal, a interpretação deve ser restritiva, não se podendo ampliar o sentido da lei nem o seu significado, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional" (REsp 1.805.925/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 5.8.2020). 5. Agravo interno improvido (...)”. (eDOC 100, p. 4-6)

Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 11.457/2007 e 13.670/2018), bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentou a impossibilidade da compensação de débitos de contribuições previdenciárias apuradas após a implementação do eSocial com créditos de outros tributos cuja apuração tenha ocorrido antes do início de tal escrituração unificada.
Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Confiram-se, a propósito, o seguinte julgado:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. RESTRIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS E ADICIONAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, objetivando afastar a incidência de contribuição sobre horas extras e adicionais, bem como exercer o direito à compensação sem os limites impostos pela legislação infraconstitucional. 2. A controvérsia acerca da sistemática de compensação de tributos constitui matéria infraconstitucional, tornando impossível de ser apreciada em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A questão da incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais e horas extras é matéria de índole infraconstitucional. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.
(ARE 1.447.860 ED-AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16.10.2023 - grifou-se)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

 Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente